Tribunal: TJMT
Processo: 1013462-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013462-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), KELLY DAYANA BENEDET MAAS - CPF: 041.247.469-70 (AGRAVANTE), FAGNER DE MATTOS NEGRAO - CPF: 537.844.131-53 (AGRAVADO), ERICA DE JESUS FRANCA - CPF: 020.661.721-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – DIREITO DE PROPRIEDADE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada nos autos aquisição e domínio do imóvel junto a Caixa Econômica Federal, por meio de escritura devidamente lavrada em cartório, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a imissão do proprietário na posse do imóvel.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Kelly Dayana Benedet Maas
, em face da decisão proferida nos autos da ação de imissão na posse, movida por
Fagner de Mattos Negrão e Henriette Carmem Negrão
, que deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada e determinou que a ora agravante desocupe, no prazo de 15 (quinze) dias, o imóvel, objeto da lide.

Nas razões de recurso, a agravante informa que está litigando junto a Caixa Econômica Federal desde o ano de 2016, quanto à manutenção do contrato de financiamento habitacional do imóvel objeto da lide, que tramita perante a Terceira Vara Federal de Cuiabá e que está pendente de julgamento o recurso de apelação interposto em face da sentença de improcedência.

Aduz que os agravados omitiram ao juízo
a quo
acerca do conhecimento de que o imóvel
sub judice
é objeto de ação judicial e que diante da pendência de processo judicial antecedente a ação promovida pelo agravado, cujas causas de pedir são idênticas, é necessária a suspensão da tramitação do feito até ulterior julgamento daquela pelo TRF1a Região.

Alega, ainda, o perigo da evicção e que é possuidora de boa-fé, devendo ser mantida na posse até a prolação e trânsito em julgado da decisão do TRF1a Região, bem como até que passe essa fase de calamidade pública – COVID 19 -, tendo em vista o quadro delicado de sua mãe e filha que residem com ela no imóvel.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 47900499).

Contrarrazões apresentada no Id. 49295965, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a agravante contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos autos da ação de imissão na posse, movida por
Fagner de Mattos Negrão e Henriette Carmem Negrão
, que determinou a sua desocupação, no prazo de 15 (quinze) dias, do imóvel, objeto da lide.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, não se verifica, neste momento processual, qualquer irregularidade na expropriação do imóvel e na liminar deferida em favor dos agravados, principalmente porque observado o título de domínio da propriedade do bem -
Matrícula do Imóvel de n. 76.515 do 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT
(Id. 31925769 dos autos de origem) -, o qual, por seu turno, autoriza a imissão sumária do proprietário no exercício da posse.

Com efeito, o negócio celebrado entre os agravados e a Caixa Econômica Federal goza de fé-pública e o direito de propriedade está garantido na Constituição Federal, em seu artigo 5o,
caput
e inciso XXII.

Além disso, o artigo 1.228 do Código Civil estabelece que “
o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
”.

Desse modo, considerando que a agravante não comprovou estar ocupando o imóvel licitamente, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu em favor dos agravados a imissão na posse, cuja propriedade foi adquirida junto à Caixa Econômica Federal (Id. 49295975).

Da mesma forma, os agravados comprovaram a presença do perigo de dano e difícil reparação, tendo em vista que a demora na desocupação do imóvel constitui claro obstáculo ao exercício pleno dos atributos inerentes a propriedade.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – LIMINAR QUE DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL - MANUTENÇÃO – IMÓVEL ARREMATADO PELO AGRAVADO – IRREGULARIDADES NÃO COMPROVADAS
– EMBARGOS DE TERCEIRO EM CURSO NA JUSTIÇA FEDERAL - IRRELEVÂNCIA – EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I- Na espécie, em que pese a pendência de discussões na esfera Federal acerca do procedimento de consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal, tal fato, por si só não é apto a elidir a imissão da posse em favor do agravado. II-
É que, tendo o recorrido arrematado o bem, em leilão extrajudicial que observou os preceitos legais, nada mais adequado do que a imissão sumária do proprietário no exercício da posse, com a consequente desocupação do imóvel pelos antigos fiduciantes, ora agravantes.
” (N.U 1007201-19.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 29/08/2018) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – AQUISIÇÃO DO IMÓVEL POR MEIO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA, MÚTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL HAVIA SIDO ADQUIRIDO DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A AGRAVANTE E SEU ANTIGO CONVIVENTE E FOI ALIENADO AOS ADQUIRENTES/AGRAVADOS SEM

AUTORIZAÇÃO DA AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CORROBORAR A TESE DA RECORRENTE – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELOS RECORRIDOS ANCORADO NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL – DIREITO A IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL ASSEGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Os adquirentes de bem imóvel por meio de contrato de compra e venda Mútuo e Alienação Fiduciária em Garantia SFH – Sistema Financeiro de Habitação firmado junto à Caixa Econômica Federal tem o direito de imitirem-se na posse do bem. Verificada a verossimilhança do direito dos autores pertinente ao direito sobre o bem questionado ancorado em contrato de compra e venda é admissível a sua imissão na posse do imóvel.
A alegação de que o bem havia sido adquirido durante a união estável da Agravante com o vendedor do bem demanda comprovação, cujo ônus é da Recorrente.” (N.U 1005011-20.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 02/05/2018) (destaquei)

Quanto ao prejuízo suscitado pela agravante, tendo em vista o estado de calamidade que atualmente estamos vivendo, importante consignar que ela já tinha plena ciência da aquisição do imóvel pelos agravados desde o dia de 13 de março de 2020, quando foi devidamente notificada para desocupação do bem no prazo de 30 (trinta) dias (Id. 47711988), não podendo, agora, justificar a impossibilidade de cumprimento da medida por conta de tal situação.

Ressalte-se que a ação em curso pela Justiça Federal não é óbice ao deferimento de liminar de imissão na posse, dada a natureza urgente em prol de quem detém o título de domínio, como é o caso dos agravados.

Ademais, em caso de eventual procedência da ação que tramita no juízo federal, é assegurado a agravante procedimento legal adequado para reverter a decisão recorrida, assim como, para ser ressarcida dos danos que porventura venha a sofrer.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020